Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. RECUSA. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA, NO CASO. NÃO COMPROVAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE PREVISTO NO ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, BEM COMO DA URGÊNCIA, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPIA E AUSÊNCIA DE CLÍNICAS CONVENIADAS. REEMBOLSO INDEVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação pautou-se no fato de que o apelante não logrou comprovar que: 1) seu quadro se classificava como fascite necrotizante; 2) que se encontrava em situação de emergência ou urgência; e 3) que inexistiam clínicas próprias, credenciadas ou contratadas para a realização do tratamento, requisitos necessários para a concessão do reembolso pleiteado. Não se vislumbra qualquer omissão no aresto embargado.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS E IMPROVIDOS.